Tribunal: STJ
Processo: 1002066-53.2020.8.26.0286
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961408 - SP(2025/0214763-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: GANDINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: FABIO RIBEIRO LIMA - SP366336
AGRAVADO
: ANTONIO ACACIO ALMEIDA
ADVOGADOS
: LUIS FELIPI ANDREAZZA BERTAGNOLI - SP278797
RODOLFO ANDREAZZA BERTAGNOLI - SP306950
INTERES.
: ISO CONSTRUCOES E INCORPORACOES S.A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/ STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO
LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
.
SÚMULA N. 284/STF
DECISÃO MANTIDA
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
3. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
4. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea “c” do
permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos que
alegadamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal
requisito, aplica-se a
.
Súmula n. 284/STF
Documento eletrônico VDA56656749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:04:54
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 806d398e-5149-4d12-b723-0af33613f097

II. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/05/2026
11/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56656749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:04:54
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 806d398e-5149-4d12-b723-0af33613f097

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961408 - SP(2025/0214763-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: GANDINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: FABIO RIBEIRO LIMA - SP366336
AGRAVADO
: ANTONIO ACACIO ALMEIDA
ADVOGADOS
: LUIS FELIPI ANDREAZZA BERTAGNOLI - SP278797
RODOLFO ANDREAZZA BERTAGNOLI - SP306950
INTERES.
: ISO CONSTRUCOES E INCORPORACOES S.A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/ STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO
LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
.
SÚMULA N. 284/STF
DECISÃO MANTIDA
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
3. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
4. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea “c” do
permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos que
alegadamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal
requisito, aplica-se a
.
Súmula n. 284/STF
II. Dispositivo
Documento eletrônico VDA56171673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:27
Código de Controle do Documento: b2325c37-25bb-43ed-aec9-2ecd6083fdb8

5. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 555-591) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo em recurso especial (fls. 548-551).
Em suas razões, a parte agravante alega a nulidade da decisão monocrática
que não conheceu do agravo em recurso especial, defendendo o preenchimento dos
requisitos de admissibilidade e a inaplicabilidade dos óbices sumulares.
Afirma que houve violação dos arts. 29 e 31 da
e dos arts. 3o,
Lei 4.591/64
7o e 25 do CDC, ao argumento de que não integra a cadeia de consumo, nem possui
responsabilidade pelo atraso na obra, por ter atuado apenas como alienante do
terreno.
Alega, ainda, que não incide a
, pois a controvérsia envolve
Súmula n. 7/STJ
revaloração jurídica de fatos incontroversos, e não reexame de provas.
Sustenta também a existência de dissídio jurisprudencial e de adequada
indicação dos dispositivos legais violados.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 595-602).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 549-551):
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos
que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse
modo, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, vício de
fundamentação ou violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Quanto à alegada omissão, uma vez que a recorrente teria figurado como
"terrenista", a Corte local assim se pronunciou (fl. 359):
Primeiramente, mantenho a rejeição da preliminar de ilegitimidade
arguida pela apelante, pois sua participação no negócio jurídico ficou
demonstrada. Note-se que seu nome constou como vendedora no
instrumento particular de compra e venda (págs.
). Nesse
10/47
cenário, havendo elementos nos autos indicativos de que a Gardini é
parceira no empreendimento imobiliário, ela responde perante os
consumidores, em razão da solidariedade imposta pela Lei n. 8.078 de
Documento eletrônico VDA56171673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:27
Código de Controle do Documento: b2325c37-25bb-43ed-aec9-2ecd6083fdb8

1990, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça
, Rel. Min. Sidnei Beneti).
(REsp 759.791/RO
Assim, não se constatam os vícios alegados.
No que diz respeito à
e enquadramento da
legitimidade/solidariedade
relaçãoexistente entre as parte como consumerista, a Corte local se
manifestou nos termos do trecho anteriormente transcrito.
Rever a conclusão do acórdão, para afastar a legitimidade e solidariedade
reconhecidas na origem, demandaria incursão no campo fático-probatório,
especialmente
conteúdo
do
instrumento
contratual,
extensão
da
participação, papel desempenhado no empreendimento e cadeia de
fornecimento, providência vedada na via especial, conforme a Súmula n. 7
do STJ.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA
DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO BEM.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
CADEIA
DE
CONSUMO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
LUCROS CESSANTES. DANO MATERIAL PRESUMIDO. DANO
MORAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Tratando-se de uma relação de consumo, impõe-se a
responsabilidade solidária perante o consumidor de todos aqueles que
tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de
defeito ou vício. Precedentes.
2. Ademais, tendo o TJSP concluído que a responsabilidade da ora
recorrente se deu em razão do princípio da solidariedade existente
entre os integrantes da cadeia de prestadores de serviços, rever tal
entendimento demandaria o revolvimento do conjunto probatório, o
que é inviável, na via eleita, ante o óbice da Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. "Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do
imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante
o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o
prejuízo do promitente comprador"
, Rel. Ministra
(EREsp 1341138/SP
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe,
.
09/05/2018
22/05/2018)
4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que o atraso
verificado provocou mais que mero dissabor, sendo devida a
indenização por danos morais. Rever o entendimento do acórdão
recorrido, ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório da
demanda, providência vedada em sede de recurso especial, ante a
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
5 . Agravo interno não provido. (AgInt no
,
REsp n. 1.948.139/SP
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
13/12/2021
15/12/2021)
O recurso também não pode ser admitido pela alínea "c" pois, "consoante
iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ impede
o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo
constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática
de cada caso" (AgInt no REsp 181.234
Rel. Ministro Marco
5/AM,acórdão,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
Dje de
.
18/11/2019,
21/11/2019)
Ademais, o conhecimento do recurso especial interposto com fundamento
naalínea "c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal
objeto de interpretação divergente, bem como demonstração do dissídio,
mediante verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os
Documento eletrônico VDA56171673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:27
Código de Controle do Documento: b2325c37-25bb-43ed-aec9-2ecd6083fdb8

casos confrontados e realização de cotejo analítico entre elas, nos termos
definidos pelos arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC, ônus
dos quais a parte agravante não se desincumbiu.

Relembre-se, por oportuno, que esta Corte Superior, no Tema n. 1.306/STJ,
estabeleceu tese jurídica vinculante no sentido de que "o § 3o do artigo 1.021, do CPC
não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de
decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de
apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado".
Neste caso, a parte agravante insiste, por meio de fundamentos analisados,
nas teses de violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022, I e II, do CPC, arts. 29 e 31 da
e arts. 3o, 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC e de não
Lei n. 4.591/1964
incidência, no caso concreto, da Súmula n. 7 do STJ, matérias essas que, conforme
anteriormente transcrito, foram enfrentadas de forma exauriente na decisão agravada,
tanto pelo reconhecimento da inexistência de vícios de fundamentação no acórdão
recorrido, quanto pelo não conhecimento da irresignação em razão da incidência dos
citados enunciados sumulares.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56171673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:27
Código de Controle do Documento: b2325c37-25bb-43ed-aec9-2ecd6083fdb8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.961.408 / SP
Número Registro: 2025/0214763-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10020665320208260286
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GANDINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: FABIO RIBEIRO LIMA - SP366336
AGRAVADO
: ANTONIO ACACIO ALMEIDA
ADVOGADOS : LUIS FELIPI ANDREAZZA BERTAGNOLI - SP278797
RODOLFO ANDREAZZA BERTAGNOLI - SP306950
INTERES.
: ISO CONSTRUCOES E INCORPORACOES S.A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GANDINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: FABIO RIBEIRO LIMA - SP366336
AGRAVADO
: ANTONIO ACACIO ALMEIDA
ADVOGADOS : LUIS FELIPI ANDREAZZA BERTAGNOLI - SP278797
RODOLFO ANDREAZZA BERTAGNOLI - SP306950
INTERES.
: ISO CONSTRUCOES E INCORPORACOES S.A
Documento eletrônico VDA56642230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:46:59
Código de Controle do Documento: 58e5e3a1-98fb-46f8-b2c5-6192c53a5f6f

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:46:59
Código de Controle do Documento: 58e5e3a1-98fb-46f8-b2c5-6192c53a5f6f